Tribunal: TJMT
Processo: 8011080-71.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011080-71.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEVI ALVES CAMPOS - CPF: 032.194.211-64 (RECORRENTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA - CNPJ: 10.483.635/0001-40 (RECORRIDO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8011080-71.2016.8.11.0003

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT

Recorrente(s):
LEVI ALVES CAMPOS

Recorrido(s):
PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem de pauta:
65

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA A SUSPENSÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE - EMISÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO - ENUNCIADO 75 DO FONAJE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Exequente, ora Recorrente, pleiteia a reforma de sentença que determinou a extinção da presente execução por não ter sido encontrado bens disponíveis do Executado. Determinado à emissão da Certidão de Crédito em favor do Exequente, no valor apresentado, em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE.

2. O Recorrente sustenta que a empresa Executada continua ativa, vendendo passagens aéreas e por não ter sido esgotado todos os meios possíveis para a parte reaver seu crédito, logo, inviável a extinção da execução.

3. Neste ponto, diferentemente do que sustenta o Recorrente, o Recurso Inominado interposto pelo Autor em face da sentença extintiva de execução não deve ser substituído pela suspensão do processo de execução.

4. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos. É justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível.

5. A presente ação foi distribuída em 2016 e o cumprimento de sentença iniciou-se há anos e até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação.

6. Ademais, resta devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
os motivos pelos quais não acolheu o pedido de inclusão da empresa Map Transportes Aéreos, conforme pretendido pelo exequente, que sequer trouxe provas concretas a fim de demonstrar a relação entre tais empresas.

7. Somando-se a isso, o exequente também traz inovação recursal ao requerer a penhora de sobre o faturamento da empresa executada, visto que tal pedido sequer foi realizado perante o juízo de 1o Grau.

8. Por tosos esses motivos, inviável que o feito se arraste desde o ano de 2016 sem que obtenha êxito nas tentativas de expropriação. Como se sabe, o procedimento nos Juizados Especiais é gratuito, ao menos em 1o grau de jurisdição, é o que estabelece o art. 54 da lei 9.099/1995 que o "acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas". Nesse sentido, uma ação que perdura há 05 anos foge e muito dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, eis que onerou demasiadamente a máquina do judiciário, sem que fosse possível a solução do litígio.

9. Importante consignar que o lapso temporal que refiro anteriormente em nada teve a ver com as ações empreendidas por este juizado na tentativa de que o credor obtivesse êxito em sua caminhada, e sim, ante as inúmeras tentativas infrutíferas de se haver o saldo devido, uma vez que o executado não possui bens desembaraçados que se possa penhorar.

10. Ainda, cumpre asseverar que a hipótese do §4o do art. 53 da Lei 9.099/95 (a imediata extinção do processo quando não encontrado o devedor ou bens penhoráveis), o que é aplicável à fase de cumprimento de sentença, nos termos do
enunciado 75 do Fonaje
. Vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45). A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao Exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor.

11. Devida a determinação que proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do Exequente, em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, no valor apresentado. Em relação à certidão de existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe.

12. Não merece reforma a sentença que julgou a extinção da execução, ante as várias tentativas de satisfação do crédito.

13. Recurso conhecido e desprovido.

14. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022